Tribunal: TJDFT
Processo: 0729259-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729259-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE KALIL CHATER REPRESENTANTE LEGAL: JOSEPHINE KAHLIL CHATER RECORRIDO: GERALDO FERREIRA FILHO DESPACHO Considerando que a petição apresentada no ID no 34799770 já foi encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça, consoante certidões de IDs 31550936 e 34927649, aguarde-se o pronunciamento da mencionada Corte acerca do acordo noticiado. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007